Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-75.2022.8.11.0105
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000319-75.2022.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IDIOMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 703.553.712-00 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PLANO CONTROLE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE E BLOQUEIO INDEVIDO. COBRANÇA DUPLICADA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO POR PARTE DA CONSUMIDORA PARA ALTERAÇÃO DE PLANO CONTROLE. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DA LINHA TELEFÔNICA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa de telefonia que altera unilateralmente o plano originalmente contratado pelo consumidor, realiza cobranças a maior do pactuado e, mesmo após reclamações administrativas não soluciona o problema, bem como efetua o bloqueio do serviço, age ilicitamente gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

É facultada ao consumidor a rescisão contratual quando há deficiência no serviço prestado.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000319-75.2022.8.11.0105

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Idiomar Ribeiro da Silva

Recorrido(s):

Tim S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

No presente caso o Recorrente alega, em síntese, que possui contrato de plano controle n. (66) 9 8136-7409 e que, em abril/2021 recebeu cobrança em duplicidade, nos valores de R$ 41,99 e R$ 47,69, tendo efetuado o pagamento de ambas, no entanto, teve sua linha bloqueada. Aduz que, em contato com a Ré, foi informada que o bloqueio de sua linha se deu por falta de pagamento e que seria procedido à baixa das faturas e realizado o estorno do valor pago a mais, referente à fatura de R$ 41,99.

Afirma ainda que, a partir de janeiro/2022, houve aumento injustificado das faturas de cobranças passando de R$ 49,99 para R$ 69,99, requerendo assim a rescisão contratual. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A empresa de telefonia sustenta que não houve bloqueio da linha telefônica da Autora e quanto ao pagamento em duplicidade realizado, houve o ressarcimento aplicado na fatura com referência de outubro e novembro/2021, tendo em vista que a fatura de outubro veio a cobrança de R$3,00, não sendo necessário o pagamento, conforme informação no sistema e no mês de novembro a fatura consta o valor R$ 0,00.

Assevera que a Autora era titular do plano controle TIM CONTROLE A PLUS 4.0 e que, por solicitação da consumidora, houve alteração contratual para o plano TIM CONTROLE REDES SOCIAIS, sendo lícito o aumento das faturas, pois, os planos possuem valores diferentes. Nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Pois bem. Inicialmente, a respeito dos pagamentos em duplicidade, verifico que houve o abatimento nas faturas subsequentes, conforme telas sistêmicas, juntadas em contestação, de modo que nos meses subsequentes –outubro e novembro – não houve cobranças, em razão do abatimento do valor pago a mais anteriormente.

No tocante ao bloqueio injustificado da linha telefônica, em que pese a empresa Recorrida afirmar que não houve bloqueio,

para corroborar juntou apenas um recorte de telas sistêmicas, entretanto, averíguo nos autos que a autora registrou 02 (duas) reclamações no site consumidor.gov.br e ainda buscou as vias administrativas da própria empresa – por meio do canal oficial - mas não logrou êxito em solucionar o problema, tendo, na ocasião, informado o pagamento em duplicidade.

A respeito da alegação de solicitação de alteração do plano controle pela consumidora, observo nos autos que tal fato não restou devidamente comprovado, ante a ausência de prova neste sentido, uma vez que caberia a empresa de telefonia comprovar suas alegações, ônus que não se desincumbiu. Aliado a isto, ressalto que houve impugnação especifica a este fato.

Ademais, consta nos autos pedido de rescisão contratual, em razão da deficiência dos serviços prestados, a respeito disto, a Resolução n. 632/2014, da ANEEL, que regulamente os direitos dos consumidores de serviços de telecomunicações, dispõe em seu artigo 3°,
in verbis
:

Art. 3º O Consumidor dos serviços abrangidos por este Regulamento tem direito, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável e nos regulamentos específicos de cada serviço:

(...)

XV - à rescisão do contrato de prestação do serviço, a qualquer tempo e sem ônus, sem prejuízo das condições aplicáveis às contratações com prazo de permanência;

Diante da falha na prestação de serviço por parte da Ré, entendo que o acolhimento do pedido de rescisão contratual é devido, pois, é facultada ao consumidor a rescisão contratual, vez que a empresa não cumpre com o contratado.

Como se verifica, trata-se de relação de consumo e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da Recorrente e o dano causado ao consumidor, ora recorrente, em razão da alteração unilateral do plano originariamente contratado pelo consumidor.

O quantum indenizatório deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Quanto ao dano material pleiteado pela autora, restou evidenciado que não há valores a serem devolvido referente ao pagamento em duplicidade efetuado pela autora, uma vez que houve o abatimento em outras faturas.

Entretanto, como houve a alteração contratual unilateral e comprovado o pagamento a maior em fevereiro/2022, conforme comprovante de pagamento, sendo cabível a devolução do valor pago a maior e em sua forma dobrada, pois, restou configurado o pagamento indevido, conforme parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, declaro a rescisão do contrato, condeno a reclamada ao pagamento de dano material, no valor de R$ 40,00,

acrescido de correção monetária pela variação do INPC, contados a partir do desembolso e de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação e, ainda, ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária desta data e juros moratórios de 1 % (um por cento) da data da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024